Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-22.2013.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002151-22.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RAIMUNDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.148.941-53 (APELADO), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la, não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos.

2. Na hipótese, evidente a necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 2151-22.2013.811.0059
, proposta em desfavor de RAIMUNDO ALVES DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ante a insuficiência de provas quanto à ocorrência de dano ambiental.

Nas razões recursais, o apelante assevera que o Auto de Infração lavrado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA foi elaborado a partir de um processo administrativo bem fundamentado.

Alega que o apelado não apresentou provas aptas a desconstituírem as imputações, limitando-se a afirmar que ocorreram apenas “roçagens seletivas”.

Sustenta que, diante da responsabilidade civil objetiva, a ação deve ser vista não apenas sob o caráter punitivo, mas também educativo, especialmente porque o meio ambiente saudável e sustentável é um direito universal, de forma que o adquirente de imóvel com degradação não se desincumbe do dever de recuperá-lo.

Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a sentença e condenar o apelado aos pedidos formulados na inicial (Id. 20390490).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 20390493).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de apelação (Id. 28325985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de RAIMUNDO ALVES DA SILVA, ante a insuficiência de provas quanto à ocorrência de dano ambiental.

Ao julgar antecipadamente a lide, em seus fundamentos, o magistrado
a quo
assinalou que:

É caso de julgamento antecipado da lide em razão da conclusão da fase postulatória e da dispensa de outras provas por parte do Ministério Público.

Além disso, o feito tramita nesta Comarca desde o ano de 2013 sem a prestação efetiva da tutela jurisdicional, assoberbando ainda mais os poucos servidores incansáveis que nela atuam, tornando ainda mais vultosos os feitos classificados nas metas do Conselho Nacional de Justiça, de modo que se afigura urgente a prolação de uma sentença que verdadeiramente resolva o mérito da demanda.

Neste espectro, verifico que os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789).

Preliminarmente, verifico estarem presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

No mérito, o pedido é improcedente.

É certo que o meio ambiente equilibrado traduz verdadeiro direito fundamental intergeracional, visto que segundo a Constituição Federal se afigura como “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a responsabilização do réu pela conduta danosa em três esferas jurídicas (cível, criminal e administrativa).

Preceitua a Lei n. 6.938/81 em seu art. 14 que “sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

Assim, a responsabilidade civil é objetiva, independentemente da comprovação de culpa lato sensu (aqui abrangendo o dolo e a culpa strito sensu).

A propósito, “Como foi destacado, a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é do tipo objetivo, em decorrência de o art. 225, § 3º, da Constituição Federal preceituar a “...obrigação de reparar os danos causados” ao meio ambiente, sem exigir qualquer elemento subjetivo para a configuração da responsabilidade civil” (FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 130-131).

Além da responsabilidade civil, o ordenamento jurídico ainda prevê a responsabilidade criminal e a administrativa.

Entretanto, cinge-se a espécie à responsabilidade cível, razão pela qual urge a sua análise, tão somente.

Pois bem.

Independentemente da responsabilização do suposto autor do dano ambiental nas três esferas jurídicas mencionadas, entendo que é indispensável o entendimento de que as três esferas de responsabilidade se afiguram INDEPENDENTES.

Ou seja, uma única conduta ilícita poderá ensejar imposições cíveis, administrativas e criminais.

Mas verifico que se evidencia essencial o respeito verdadeiro a essa independência, ocasionando análises absolutamente despidas de pertencialidade jurídica, respeitadas somente algumas exceções não aplicáveis à espécie.

Assim, muito embora uma conduta danosa possa ensejar efeitos jurídicos diversos, é extremamente importante termos em mente que todas as consequências jurídicas serão derivadas de análises independentes e autônomas.

Esclareço: O fato da suposta conduta danosa ao meio ambiente ensejar responsabilização tríplice pelo Estado não é capaz de despir a análise autônoma, implicando em responsabilização triplamente automática.

Ou seja, uma vez responsabilizado no âmbito administrativo, não poderá a suposta autora do dano ambiental ser responsabilizada no âmbito criminal, automaticamente, olvidando-se o cumprimento de todos os requisitos legais para a ocorrência de um crime (fato típico, ilícito e culpável).

Frise-se, a responsabilização é tríplice, mas autônoma e independente, despida de pertencialidade.

Diante disto, observo que se evidencia inviável a responsabilização cível tão somente a partir de um auto de infração administrativa, sem qualquer produção de provas em juízo.

(...)

Ou seja, para a configuração da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental é necessária a comprovação efetiva da ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.

Ademais, a mera menção à inversão do ônus da prova não constitui princípio absoluto, automático, sob pena de atribuir ao réu a produção da denominada “prova diabólica”, mormente porque os fatos narrados na petição inicial supostamente ocorreram no ano de 2011, conforme a data da autuação do órgão fiscalizador que consta da petição inicial, afigurando-se deveras onerosa a incumbência do ônus da prova de um fato negativo tanto tempo depois de sua ocorrência.

Assim, ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.”

Nas razões recursais, o apelante assevera que o Auto de Infração lavrado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA foi elaborado a partir de um processo administrativo bem fundamentado.

Alega que o apelado não apresentou provas aptas a desconstituírem as imputações, limitando-se a afirmar que ocorreram apenas
“roçagens seletivas”.

O apelado, devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões.

No caso, a insuficiência de elementos para embasar a condenação não tem o condão de presumir que o dano ambiental inexiste, é preciso ter certeza.

Aqui, se discute a necessidade de comprovação do dano ambiental já apontado pelo Ministério Público embasado em Auto de Infração lavrado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

A análise dos fatos pressupõe provas a serem produzidas em fase instrutória, isto porque, embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la, não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito (o que não é o caso) ou, sendo de direito e de fato, estes já estejam comprovados (o que também não é o caso, pois os fatos são controvertidos).

Com efeito, se o Julgador singular dispensou a produção de provas é porque entendeu que aquelas já produzidas no processo eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Dessa forma, não me parece razoável julgar improcedente a pretensão inicial, sobre o fundamento de ausência de provas, quando estas não foram produzidas por vontade do julgador.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o julgamento antecipado da lide não permite ao Magistrado julgar o pedido improcedente, por ausência de provas. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (...).

3. No caso, o Tribunal de origem anulou sentença que, apesar de afirmar a possibilidade de julgamento antecipado da lide, julgou improcedente o pedido por ausência de provas.

4. (...).

(AgInt no AgInt no AREsp 1119898/AM - Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira - Quarta Turma - Julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018). (Destaquei).

Não bastasse a contradição do ato sentencial, entendo que a questão debatida do caderno processual, necessariamente, exige dilação probatória, porque, embora a infração ambiental seja incontroversa, o Auto de Infração Ambiental do IBAMA apontou a destruição de 37,53 hectares de vegetação nativa na região amazônica, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente. Todavia, tal documento, por si só, não fornece elementos suficientes para a constatação do nexo causal e da extensão do prejuízo ambiental.

Nessa esteira, a dilação probatória, com a realização da prova, especialmente a pericial, revela-se imprescindível, para que se possa prolatar uma decisão segura, seja de improcedência ou de procedência do pedido inicial.

Com essas considerações,
voto no sentido de declarar, de ofício, a nulidade da sentença para que os autos sejam devidamente instruídos com a colheita de prova
pericial e testemunhal, requisição de cópia integral de processos administrativos de autuações porventura existentes contra o apelado e vistoria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, bem como do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020